Tribunal: STF
Processo: ARE 1510406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JEFP. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 18.464/2014. ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI CONFIRMADORA POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Cuida-se, originariamente, de ação de conhecimento manejada pela sra. Andreya Marques Garcia em face do Estado de Goiás, visando a majoração do percentual recebido a título de adicional de titulação e a consequente condenação do ente público ao adimplemento das diferenças retroativas, respeitada prescrição quinquenal.



    2. A magistrada singular, ao decidir a demanda, julgou improcedentes os pedidos vindicados em sede de exordial, fundada no argumento de que o processo administrativo de concessão do benefício à reclamante se deu de forma escorreita, não havendo ilegalidade que ensejasse na intervenção do Poder Judiciário.



    3. Irresignada, a reclamante, ora recorrente, interpôs o presente Recurso Inominado, suscitando as seguintes teses para reforma do pronunciamento de 1º grau: a previsão expressa contida no §6º do artigo 18 da Lei Estadual 18.464/2014, como norma autorizativa à cumulação de percentuais; o reconhecimento de tal direito à acumulação por parte de pareceres da PGE; e a concessão de adicional em patamar superior, que corresponderia à forma de interpretação adotada pelo recorrido.



    4. O adicional de titulação dos servidores da saúde do Estado de Goiás é regulamentado pelo artigo 18 da Lei Estadual nº 18.464/2014, o qual, em sua redação original, dispunha o seguinte: “Art. 18. Será concedido adicional de titulação e aperfeiçoamento ao servidor efetivo que haja concluído cursos relacionados com as atribuições do respectivo cargo, de acordo com as seguintes especificações: IV - 7% (sete por cento) para cargos de nível médio, cujo somatório de cursos de aperfeiçoamento seja igual ou superior a 260 (duzentas e sessenta) horas; e o § 6º Em nenhuma hipótese o Adicional de Titulação e Aperfeiçoamento poderá exceder o limite máximo de 30% (trinta por cento) do vencimento a que se refere o § 1º. § 7º Não fará jus ao Adicional de Titulação e Aperfeiçoamento o servidor em estágio probatório.” 



    8. (sic) Em 10 de junho de 2015, a redação dos parágrafos 2º e 6º do dispositivo em questão foi alterada pela Lei Estadual nº 18.868/15, passando ficar consignado o seguinte: “§2º Somente serão considerados, para efeito do Adicional a que se refere este artigo, os cursos com duração mínima de 40 (quarenta) horas, devidamente comprovados mediante certificado de conclusão emitido exclusivamente por instituições credenciadas pelo MEC, bem como aqueles oferecidos pela Escola de Governo, Escola Estadual de Saúde Pública e por entidades do Serviço Social Autônomo, integrantes do Sistema "S"; e §6º Em nenhuma hipótese o Adicional de Titulação e Aperfeiçoamento previsto neste artigo poderá alcançar percentual superior a 30%, 7% e 5% do vencimento a que se refere o § 1º, quanto aos cargos de nível superior, médio e fundamental, respectivamente ”



    9. A demanda sob análise, de forma objetiva, cinge-se a dois pontos centrais de discussão, sendo o primeiro deles relacionado à possibilidade de acumulação de cursos na vigência da redação original da norma em questão e o segundo quanto à retroação ou não da nova redação para atingir a situação jurídica da recorrente.



    10. De início, cumpre ressaltar que no Parecer nº 006297/2014 (anexado à inicial) o entendimento exarado pelo órgão de representação à época, no sentido de que a interpretação mais correta a ser dada ao dispositivo era a da possibilidade de acumulação de cursos, até alcançar o percentual de 30%, para os servidores de nível fundamental, médio e superior, porém isso não garante direito adquirido, pois o poder público não concedeu o direito na esfera administrativa de 30%.



    11. Outrossim, a primeira redação do art. 18 IV da L. est. 18.464/2014 previa 7% para cursos de carga horária igual ou superior a 260 horas. Logo, desimporta quantas horas o servidor obtenha, isso altera o teto de gratificação para nível médio que é de 7%. Sendo superior a 260h, nada modifica o percentual, que é fixo. Daí a razão da edição da L. est. 18.868/15 para tornar o que já era claro, que o percentual não poderia ultrapassar a categoria enquadrada do funcionária (nível médio 7%).



    12. Ante o exposto, conheço e desprovejo. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 55 da LJE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e XXIV; 7º, XXXII; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente